Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026058-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVALDO DUARTE DE BARROS SOBRINHO - CPF: 002.024.341-33 (ADVOGADO), ANTONIO JOAQUIM SALVADOR DA SILVA - CPF: 503.145.801-15 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN - CPF: 056.539.999-38 (AGRAVADO), GIANE APARECIDA CARDOZO SCALABRIN - CPF: 089.512.669-90 (AGRAVADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), JULIO SANTANA ROSA NETO - CPF: 046.374.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO ATIVO AO RECURSO – REQUISITOS DA LIMINAR RECURSAL NÃO VERIFICADOS – DECISÕES ANTERIORES QUE RESGUARDAM O DIREITO DOS AGRAVADOS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Ao menos em sede de cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela judicial requestada, a ponte de atender a pretensão do agravante, ao menos no atual estágio da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANTONIO JOAQUIM SALVADOR DA SILVA, com o fito de reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de GUSTAVO HENRIQUE SCALABRIN e GIANE APARECIDA CARDOZO, mantendo a decisão de origem, a qual
indeferiu o pedido liminar com que objetivava a suspensão da ação principal, a fim de obstar a imissão dos agravados na posse do imóvel, objeto do litígio
.

Para tanto, insiste o agravante que há vigente um contrato de arrendamento sobre a área de terras em que imitidos os agravados.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não atribuiu efeito ativo ao recurso, a fim de reformar a decisão proferida nos autos de origem, com que objetivava suspender os autos principais e, assim, obstar que os agravados sejam imitidos na posse da área, objeto da lide.

Segundo o agravante, os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados nos autos, sobretudo em razão das fartas provas documentais que corroboram o direito sobre a área em relação aos agravados.

Consoante registrado naquela oportunidade, ao menos em sede de cognição sumária, não foram verificados todos os requisitos da tutela judicial requestada, a ponte de atender a pretensão do agravante, ao menos no atual estágio da lide.

Mais precisamente, depreende-se dos autos que, paralelamente aos autos dos embargos de terceiros, há outras duas ações em que se discute a mesma área, sobre as quais foram interpostos dois outros recursos de agravo de instrumento (autos nº 1017044-66.2022.8.11.0000 e 1021975-15.2022.811.0000), nos quais foram mantidos os agravados na posse de parte da área discutida, mais especificamente, à margem esquerda da Rodovia MT 241, Km 15, do imóvel, objeto do litígio.

Nesse caso, sem prejuízo do reexame da questão quando do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento e, após o devido contraditório, mostra-se recomendável a manutenção da decisão liminar recursal, a qual, acertadamente, foi indeferida em vista do não preenchimento dos pressupostos da tutela, notadamente da probabilidade do direito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023